Tribunal: TJES
Processo: 0002934-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002934-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: TORRES TRANSPORTES EIRELI ME ES e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). ROUBO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sompo Seguros S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedente a ação de cobrança movida por Torres Transportes EIRELI – ME, condenando a seguradora ao pagamento de 500 sacas de café conilon em grãos, no valor de R$ 184.660,00, em razão de roubo ocorrido durante o transporte da mercadoria segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há interesse de agir da transportadora segurada na cobrança da indenização securitária; e
(ii) verificar se a ausência de prova do pagamento do valor da carga ao proprietário dos bens impede o reembolso previsto na apólice de seguro RCF-DC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) tem natureza facultativa e garante ao segurado o reembolso de valores pagos ao terceiro proprietário das mercadorias, nos termos do art. 5º da Circular-SUSEP nº 422/2011.

A apólice estabelece expressamente que o dever de indenizar da seguradora surge somente após o pagamento efetivo ao terceiro prejudicado, mediante comprovação documental, caracterizando-se o prejuízo da transportadora.

Não comprovado o pagamento pela transportadora à proprietária da carga (Stefenoni Inter Agrícola Ltda.), inexiste dano patrimonial efetivo, sendo inviável o reembolso pretendido.

A interpretação das cláusulas contratuais em contrato de seguro é restritiva, não podendo a cobertura ser ampliada para hipóteses não previstas (STJ, AgInt no REsp 1.567.271/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022).

Jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que o direito ao reembolso securitário somente nasce após o segurado indenizar o terceiro proprietário da carga (STJ, REsp 287.134/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.11.2001).

A ausência de comprovação de pagamento ao terceiro inviabiliza o interesse processual e a configuração de prejuízo indenizável, impondo a improcedência da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O direito da transportadora segurada ao reembolso securitário no seguro RCF-DC somente se configura após o pagamento efetivo da indenização ao proprietário da carga.

A ausência de comprovação desse pagamento implica inexistência de prejuízo patrimonial e afasta o dever de indenizar da seguradora.

As cláusulas restritivas de cobertura no contrato de seguro devem ter interpretação estrita, não comportando ampliação para hipóteses não previstas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 355, I, e art. 98, §3º; Circular-SUSEP nº 422/2011, art. 5º; Código Civil, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 287.134/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.11.2001, DJ 18.02.2002, p. 413;
STJ, AgInt no REsp 1.567.271/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022;
TJ-MT, Apelação Cível 1004791-91.2020.8.11.0040, j. 04.02.2020;
TJ-SC, Apelação Cível 0309654-39.2017.8.24.0020, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002934-60.2019.8.08.0035

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: TORRES TRANSPORTES EIRELI ME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por SOMPO SEGUROS S.A em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, integrada pela decisão de id. 15781235, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por TORRES TRANSPORTES EIRELI – ME, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento “de indenização securitária correspondente ao valor de mercado da carga transportada, qual seja, 500 (quinhentas) sacas de café conilon em grãos, no valor de R$ 184.660,00 (cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e sessenta reais), vigente no dia 07/03/2018”

Em seu recurso de id. 15781237 sustenta a apelante, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, porquanto condenou ao pagamento de quantia ilíquida, correspondente a 500 (quinhentas) sacas de café conilon em grãos, vigente no dia 07/03/2018, enquanto o pedido inicial restringia-se a importância de R$ 184.666,00 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais).

Alega a falta do interesse de agir, haja vista que a indenização securitária pressupõe o reembolso do prejuízo suportado pela perda da carga transportada e, na hipótese, não houve comprovante de pagamento do respectivo valor.

No mérito, afirma que o plano de gerenciamento de risco previsto na apólice do seguro de Responsabilidade Facultativa por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) não foi cumprido, pois não restou comprovado que a segurada realizou a devida análise do perfil profissional do motorista da carga e utilizou o rastreamento/monitoramento durante todo o percurso.

E mais: a apólice pactuada possui especificação quanto às suas medidas obrigatórias, sob pena de exclusão de cobertura em caso de descumprimento de gerenciamento do risco, de modo que mister a prevalência dos termos avençados entre as partes.

Subsidiariamente, admitindo-se a condenação, aduz que eventual pagamento de indenização deverá observar os abatimentos previstos na cláusula 2.2 da apólice.

Ademais, os juros de mora deverão incidir desde a citação, bem como a aplicação do índice de correção IPCA-IBGE e Taxa Selic como taxa legal.

Pois bem.

Infere-se que a questão jurídica posta nos autos se relaciona com a cobrança de indenização securitária no montante de R$ 184.660,00 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais), referente a 500 (quinhentas) sacas de café conilon em grãos crus, de propriedade de Stefenoni Inter Agrícola LTDA, subtraídas durante transporte rodoviário realizado pela apelada.

Verifica-se do conjunto probatório que na data do sinistro, 10/03/2018, a transportadora TORRES TRANSPORTES EIRELI – ME/ES estava coberta sob as apólices de nºs 5400008037 e 5500003901, referentes, respectivamente, aos contratos de seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) e Responsabilidade Facultativa sobre o Desaparecimento de Carga (RCF-DC), celebrados com a requerida, aqui apelante, SOMPO SEGUROS S.A., e vigentes de 04/01/2018 a 31/12/2018 (fls. 22/36), com limite máximo de garantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na ocasião, realizava o transporte dos grãos de Marilândia/ES até Araçariguama/SP, após aprovação da empresa de gerenciamento de risco, quando o motorista responsável pelo translado foi sequestrado e teve a carga subtraída, fato que resultou na perda total desta e no prejuízo de R$ 188.660,00 da transportadora, hipótese prevista no contrato RCF-DC (apólice 5500003901).

Quanto ao tema, rememoro que, enquanto a contratação de seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) é medida obrigatória para obtenção do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) emitido pela ANTT, a contratação de seguro de Responsabilidade Facultativa sobre o Desaparecimento de Carga(RCF-DC) é medida acessória e discricionária da transportadora, de modo a prevenir perdas e danos exclusivamente por roubo da carga.

Ademais, referido seguro é previsto em Circular-SUSEP nº 422/2011 que preceitua as hipóteses de sua comercialização e cobertura, a saber:

Art. 5º No Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC), a Sociedade Seguradora garante ao Segurado,
quando responsabilizado pelo desaparecimento de bens ou mercadorias que lhe foram entregues para transportar, o reembolso a que for obrigado, a título de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo com os terceiros prejudicados
, com a anuência da Sociedade Seguradora,
desde que atendidas as disposições do contrato.

Compulsando as apólices juntadas, por sua vez, verifica-se que a condição geral para pagamento da indenização securitária à segurada seria o
reembolso

da referida quantia ao terceiro interessado, proprietário da carga,
in casu
, Stefenoni Inter agrícola LTDA. Confira-se:

19.1. A Seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrentes deste seguro,
sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao Segurado
, quando:

a) o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no presente contrato;

(...)

21.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias contados da data do registro da ocorrência policial feita pelo Segurado, contra a apresentação da certidão passada pela autoridade competente de que os bens ou mercadorias desviados ainda não foram localizados,
a Seguradora procederá a liquidação dos prejuízos apurados
, observados os limites previstos no item 9 destas Condições Gerais.

21.4.
Se a Seguradora não liquidar diretamente os prejuízos decorrentes da reclamação, poderá autorizar o Segurado a efetuar o pagamento correspondente e, neste caso, ficará a Seguradora obrigada ao reembolso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação da prova do pagamento.

Previu, ainda, a cláusula específica de estipulação de seguros, em seu item 3, que
“em caso de sinistro, o pagamento da indenização será realizado pela Seguradora, com a anuência do Segurado, diretamente ao Estipulante, proprietário dos bens ou mercadorias transportados
”.

Nessa linha de entendimento, as apólices vinculam a seguradora ao pagamento do benefício diretamente ao terceiro interessado e proprietário da carga ou, subsidiariamente, em sede de reembolso, à segurada.

Neste caso, observo que a transportadora requerente sequer efetuou a liquidação do valor à proprietária, de modo a ensejar o reembolso pleiteado.

Assim, despicienda a discussão a respeito do efetivo cumprimento do gerenciamento de risco, posto que, em verdade, não há demonstração de que subsiste prejuízo da requerente capaz de configurar o seu interesse de agir na presente demanda.

Relembro que, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça “
É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura,
porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva
.
(STJ - AgInt no REsp: 1567271 DF 2014/0253990-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Inviável, portanto, que a cobertura extrapole os limites aventados, de modo a beneficiar injustamente o segurado que não comprovou o prejuízo/desembolso.

É como entende a jurisprudência pátria:

Recurso especial. Civil. Seguro de transporte terrestre. Mercadorias de terceiros. Roubo. Indenização.
Na hipótese de seguro de transporte de mercadorias pertencentes a terceiros, o prejuízo indenizável pela seguradora não se consubstancia no extravio das mercadorias em decorrência de roubo, mas na reparação pecuniária a ser efetuada pela transportadora segurada ao proprietário das mercadorias. Assim, somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada
. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO MEDIANTE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos. Considerando que a decisão apresenta os motivos ensejadores do entendimento exposto, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação.
Tratando-se de seguro de responsabilidade civil do transportador de carga, o reembolso de valores suportados com o dano material da carga transportada depende da apresentação inequívoca do pagamento efetuado ao terceiro interessado, situação não demonstrada no presente caso.
(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004791-91.2020.8.11.0040).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO TRANSPORTE. ROUBO DE MERCADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PROPRIETÁRIA DA CARGA ROUBADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para haver o direito de ressarcimento do segurado frente a seguradora deverá aquele comprovar que pagou o valor da carga roubada ao terceiro proprietário, pois somente após o pagamento em favor do terceiro prejudicado que é o dono da carga roubada é que poderá o segurado buscar o ressarcimento frente a seguradora. 2. O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas
. 3. Somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413) 4. No caso dos autos não restou comprovado que a empresa de transporte pagou o valor da mercadoria roubada à proprietária da carga, razão pela qual não houve demonstração de prejuízo, logo não a empresa de transporte não possui direito ao reembolso. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00049457020138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA OBRIGATÓRIO (RCTR-C). PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. PREJUÍZO PATRIMONIAL DA REQUERENTE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DA SEGURADORA DE REEMBOLSAR INEXISTENTE
. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS. TEMÁTICAS ABORDADAS SUFICIENTEMENTE NO JULGADO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSUAL CIVIL NÃO VERIFICADAS. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES VENTILADAS PELA PARTE. PRECEDENTES. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (TJ-SC - APL: 03096543920178240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0309654-39.2017.8.24.0020, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/05/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)